Tribunal: TJMT
Processo: 1023514-84.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023514-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SONIA HOFFMANN DA SILVA - CPF: 531.526.701-68 (AGRAVADO), GAUDSOM OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 933.180.571-34 (AGRAVADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO SINISTRADO

– LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SALVADO – ADMISSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O condicionamento do levantamento do valor depositado judicialmente à entrega do salvado, livre de ônus e gravames, bem como da documentação respectiva para a seguradora, revela-se medida adequada e prudente, tratando-se de decorrência lógica do pagamento da indenização pela seguradora e está de acordo com os termos do pactuado, não necessitando de expressa indicação no título judicial, sob pena de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos de Cumprimento de Sentença n.º 0007014-44.2014.8.11.0040,
determinou
que cabe a seguradora, ora Agravante, o pagamento dos débitos do salvado, sem qualquer determinação de entrega dos documentos, sob pena de multa de R$50,00 (cinquenta reais) por dia, em caso de descumprimento.

Irresignada, entende a recorrente sobre a impossibilidade de realizar a transferência do veículo, pois depende de documentações que somente a própria agravada pode fornecer para efetivar a transferência.

Informa que possui total interesse na transferência do bem, visto que já pagou, inclusive, todos os débitos em aberto sobre o veículo, entretanto, para que seja possível a transferência do veículo perante o Detran/MT, seria necessário que a agravada fornecesse a documentação necessária, o que não fora feito.

Alega que a determinação do Juízo
a quo
não merece prosperar, pois se relaciona à obrigação impossível de ser cumprida, conforme determinam os artigos 123 e 124 do Código Civil.

Desse modo, requer, a concessão da tutela de urgência, para atribuição de efeito suspensivo do processo principal até o julgamento final do agravo e, no mérito, determinar que a parte agravada entregue a documentação necessária para transferência do bem e/ou oficiar o Detran/MT, a fim de que possibilite a realização de tal transferência.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 67215989.

Contrarrazões no Id. 71037950.

Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a Agravante.

Como visto, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, ora Agravante, apresentou este recurso com o fito de reformar a decisão de 1º, que
não
determinou aos Agravados SONIA HOFFMANN DA SILVA E GAUDSOM OLIVEIRA DA SILVA, a entrega da documentação necessária para a transferência do salvado e/ou que se oficiasse o DETRAN/MT para fins de transferência do veículo.

Em sua fundamentação, o Juízo
a quo
expôs:

Por fim, quanto aos requerimentos da Seguradora Mapfre,
reafirmo que as questões suscitadas já foram examinadas em sede recursal, portanto, incabível a reapreciação por este Juízo
. No mais, CUMPRAM-SE integralmente as deliberações pendentes, expedindo-se os competentes alvarás de liberação (...)

Afirmo, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo,
que não havia necessidade de constar expressamente no título executivo judicial a determinação para entrega do salvado, nada impedindo a apreciação da questão nesta fase de cumprimento de sentença.

Isso porque, sobre o instrumento sub-rogação relativa a apólices de seguros de automóveis, verifica-se que a obrigação de transferência do salvado livre e desembaraçado para o nome da seguradora é consectário do pagamento da indenização securitária, conforme art. 786 no Código Civil.

A propósito:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Assim, a sub-rogação da seguradora quanto à propriedade do veículo, cuja indenização devida por ocasião de sinistro foi paga, implica o dever, ao segurado,
de proceder à entrega do salvado
, acompanhado da documentação pertinente, a fim de propiciar a transferência da propriedade do veículo para a seguradora,
livre e desimpedido de quaisquer ônus ou gravames
, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do lesado.

Trata-se de uma decorrência lógica do pagamento da indenização integral efetuado pela seguradora e está de acordo com os termos do contrato de seguro. Bem por isso, revela-se prudente o deferimento do pedido formulado pela Agravante para condicionar o levantamento do valor depositado judicialmente à entrega dos documentos do salvado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, assim como qualquer documentação respectiva.

A transferência do salvado para a seguradora, responsável pela reparação do dano, é consequência do pagamento da indenização, pois, caso contrário, caracterizaria enriquecimento sem causa do segurado, que, além de receber o valor correspondente ao veículo garantido, ficaria com o bem segurado.

Destaca-se que o enriquecimento ilícito é coibido no nosso ordenamento jurídico, cuidando-se o mais, inclusive a questão das despesas de pátio, matéria estranha ao processo, bastando à segurada formalização de documento autorizador de entrega do salvado para a seguradora e a exibição do DUT no processo, antes do levantamento.

Nesse sentido, confira-se o julgado do STJ:

“CIVIL. SEGURO. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É dever do segurado entregar à seguradora os salvados a fim de que ela pague a indenização securitária. 2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação da tese versada no recurso especial, a saber, a transferência do salvado à seguradora, reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1150215/RJ 4ª Turma rel. Min. João Otávio de Noronha j. 04/08/2011 DJe 15/08/2011)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de determinar que a parte agravada entregue a documentação necessária para transferência do bem, ou, caso não haja outras questões a serem dirimidas na lide, que o Juízo singular expeça ofício ao Detran/MT, a fim de que possibilite a realização de tal transferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021